Tribunal: STF
Processo: RE 1327779
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (fl. 159, Doc. 1):
    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. REVENDEDORA DE BEBIDAS. ART. 17 DA LEI 11.033/2004. CREDITAMENTO. REGIME MONOFÁSICO. IMPOSSIBILIDADE. 
    1. Apelação em face de sentença que denegou a segurança para a utilização do crédito decorrente da aquisição de bens para revenda de bebidas submetida ao regime monofásico nos cálculos das contribuições do PIS e da COFINS, e, consequentemente, à restituição/compensação dos valores pagos. 
    2. BEIRA RIO REVENDA DE BEBIDAS LTDA. alega, em síntese, que inexiste incompatibilidade entre o regime monofásico e a não-cumulatividade, uma vez que o regime monofásico diz respeito à responsabilidade tributária realizada em apenas uma etapa da cadeia, ao passo que a não-cumulatividade se refere ao direito do crédito existente ao longo de todo o ciclo econômico. Aduz, ainda, que o art. 17 da Lei 11.033/04 veio trazer novo entendimento, prescrevendo que não há impedimento para que o revendedor efetue a tomada dos créditos vinculados às operações com alíquota zero, oriundas do regime monofásico, de maneira que se entendeu ter, assim, hipóteses de PIS e COFINS monofásicos e não-cumulativos. Cita precedentes do STJ. 
    3. O regime de tributação monofásica do PIS e da COFINS consiste na cobrança das referidas contribuições em um único momento, a um só contribuinte e com aplicação de alíquota única, desonerando os agentes intermediários e revendedores. 
    4. Conforme a jurisprudência deste Tribunal, o disposto no artigo 17 da Lei 11.033/2004 ("As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações") só é aplicado quando os bens adquiridos sujeitam-se ao pagamento das duas contribuições, o que não ocorre com os revendedores de produtos tributados pelo sistema monofásico. Em suma, a incidência monofásica do PIS e da COFINS não se compatibiliza com a técnica do creditamento. 
    5. Precedentes deste Tribunal Regional Federal: 2ª T., PJE 0800703-24.2018.4.05.8201, Rel. Des. Federal Paulo Cordeiro, j. 09/07/2019; 2ª T., PJE 0808220-92.2018.4.05.8100, Rel. Des. Federal Leonardo Carvalho, j. 18/06/2019; 3ª T., PJE 0807034-43.2018.4.05.8000, Rel. Des. Federal Rogério Fialho Moreira, j. 16/05/2019; 4ª T., PJE 0803647-20.2018.4.05.8000, Rel. Des. Federal Rubens de Mendonça Canuto Neto, j. 19/03/2019. 
    6. Apelação desprovida.”
    Opostos Embargos de Declaração (fls. 175-176, Doc. 1), foram rejeitados (fl. 191, Doc. 1).
    No apelo extremo (fls. 278, Doc. 1), interposto com amparo no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os artigos 150, I; e 195, § 12, da Constituição. 
    Preliminarmente, requer a suspensão do processo até o julgamento , pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, do RE 841.979-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 756, da Repercussão Geral. 
    Quanto ao mérito, pretende a recorrente “assegurar o direito a aproveitar o crédito decorrente das (…) aquisições realizadas, pela alíquota padrão do regime não-cumulativo (1,65% e 7,6% de PIS e COFINS), na forma do art. 17 da Lei nº 11.033/04 e §12 do artigo 195 da CF/88, para utilização no desconto de débitos de PIS e COFINS decorrentes de receitas tributadas ou na compensação com outros tributos federais administrados pela Receita Federal do Brasil” (fl. 279, Doc. 1). 
    Sustenta que “a lei ao vedar o direito à crédito na aquisição de produtos submetidos à incidência monofásica, além de violar a Constituição Federal por desconsiderar preceito imperativo quanto à adoção e submissão do legislador ao regime não cumulativo das contribuições, instituiu tratamento desigual entre contribuintes que se encontram em situação equivalente” (fl. 285, Doc. 1).
    É o relatório. Decido. 
    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para denegar a segurança (fls. 167-168, Doc. 1):
    “Apelação em face de sentença que denegou a segurança para a utilização do crédito decorrente da aquisição de bens para revenda de bebidas submetida ao regime monofásico nos cálculos das contribuições do PIS e da COFINS, e, consequentemente, à restituição/compensação dos valores pagos. 
    BEIRA RIO REVENDA DE BEBIDAS LTDA. alega, em síntese, que inexiste incompatibilidade entre o regime monofásico e a não-cumulatividade, uma vez que o regime monofásico diz respeito à responsabilidade tributária realizada em apenas uma etapa da cadeia, ao passo que a não-cumulatividade se refere ao direito do crédito existente ao longo de todo o ciclo econômico. Aduz, ainda, que o art. 17 da Lei 11.033/04 veio trazer novo entendimento, prescrevendo que não há impedimento para que o revendedor efetue a tomada dos créditos vinculados às operações com alíquota zero, oriundas do regime monofásico, de maneira que se entendeu ter, assim, hipóteses de PIS e COFINS monofásicos e não-cumulativos. Cita precedentes do STJ. 
    O regime de tributação monofásica do PIS e da COFINS consiste na cobrança das referidas contribuições em um único momento, a um só contribuinte e com aplicação de alíquota única, desonerando os agentes intermediários e revendedores. 
    Conforme a jurisprudência deste Tribunal, o disposto no artigo 17 da Lei 11.033/2004 ("As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações") só é aplicado quando os bens adquiridos sujeitam-se ao pagamento das duas contribuições, o que não ocorre com os revendedores de produtos tributados pelo sistema monofásico. Em suma, a incidência monofásica do PIS e da COFINS não se compatibiliza com a técnica do creditamento. Precedentes deste Tribunal Regional Federal: 2ª T, PJE 0800703-24.2018.4.05.8201, Rel. Des. Federal Paulo Cordeiro, j. 09/07/2019; 2ª T, PJE 0808220-92.2018.4.05.8100, Rel. Des. Federal Leonardo Carvalho, j. 18/06/2019; 3ª T, PJE 0807034-43.2018.4.05.8000, Rel. Des. Federal Rogério Fialho Moreira, j. 16/05/2019; 4ª T, PJE 0803647-20.2018.4.05.8000, Rel. Des. Federal Rubens de Mendonça Canuto Neto, j. 19/03/2019. 
    Apelação desprovida.”
    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do apelo. 
    No mesmo sentido, os seguintes precedentes: 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito a creditamento. Regime monofásico. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1191049-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/05/2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. REVENDA COM ALÍQUOTA ZERO. CREDITAMENTO. A CUMULATIVIDADE PRESSUPÕE A SOBREPOSIÇÃO DE INCIDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS. LEIS Nº 10.637/2002, 10.833/2003 E 11.033/2004. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Não há que se falar em ofensa ao princípio da não-cumulatividade quando a tributação se dá de forma monofásica, pois a existência do fenômeno cumulativo pressupõe a sobreposição de incidências tributárias. Precedente: RE 258.470, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, DJ de 12/5/2000. 2. O aproveitamento de créditos relativos à revenda de veículos e autopeças adquiridos com a incidência da Contribuição ao PIS e da COFINS sob o regime monofásico encerra discussão de índole infraconstitucional, de forma que eventual ofensa à Constituição seria meramente reflexa. Precedentes: RE 709.352-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 11/6/2014; e RE 738.521-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 4/12/2013. 3. In casu, o acórdão recorrido extraordinariamente assentou: “TRIBUTÁRIO – PIS E COFINS - NÃO-CUMULATIVIDADE - COMERCIALIZAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS – SISTEMA MONOFÁSICO - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - LEIS 10.637/02, 10.833/03 E 11.033/04 - APELAÇÃO IMPROVIDA.” 4. Agravo regimental DESPROVIDO.” (RE 762.892-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/4/2015) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. TRIBUTO MONOFÁSICO. ALÍQUOTA ZERO. CREDITAMENTO. LEI 11.033/2004. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. Dissentir das conclusões adotadas pelo acórdão recorrido quanto à aplicação da Lei nº 11.033/2004 às atividades prestadas pela agravante demandaria o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada nesta fase processual. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 635.645-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 9/3/2015) 
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de junho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente